Tribunal: TJMT
Processo: 1014545-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO A TÍTULO DE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – INSURGÊNCIA DO BANCO – RMC QUE SE MOSTRA ABUSIVO E SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na peça inicial, o autor, que é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário, não nega que possui relacionamento com a instituição financeira. Entretanto, nega ter contratado empréstimo consignado através de cartão de crédito, que resultou na reserva de margem consignável de 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), para garantia de pagamento das parcelas relativas ao referido empréstimo.
Dessa forma, levando em conta os descontos realizados na aposentadoria do demandante, o que lhe causa prejuízos, é de ser mantida a decisão do magistrado singular, em juízo de cognição sumária, que determinou a suspensão dos descontos até ulterior decisão, sob pena de aplicação de multa diária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014545-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MURILO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 361.532.491-91 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO A TÍTULO DE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – INSURGÊNCIA DO BANCO – RMC QUE SE MOSTRA ABUSIVO E SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Na peça inicial, o autor, que é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário, não nega que possui relacionamento com a instituição financeira. Entretanto, nega ter contratado empréstimo consignado através de cartão de crédito, que resultou na reserva de margem consignável de 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), para garantia de pagamento das parcelas relativas ao referido empréstimo.

Dessa forma, levando em conta os descontos realizados na aposentadoria do demandante, o que lhe causa prejuízos, é de ser mantida a decisão do magistrado singular, em juízo de cognição sumária, que determinou a suspensão dos descontos até ulterior decisão, sob pena de aplicação de multa diária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL no 1008816-62.2019.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por MURILO LUIZ DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, da reserva de margem para cartão de crédito e empréstimo, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, alega o agravante a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e que a época da realização do contrato em questão a parte agravada possuía margem suficiente para sua realização, de modo que inexistem quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas.

Afirma que o agravado teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do contrato e que o simples ajuizamento da ação não é suficiente para o deferimento da tutela antecipada, sendo imprescindível o aprofundamento da instrução processual.

Por fim, aduz que a multa imposta ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar em definitivo a decisão recorrida, mantendo os descontos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 19028997).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 23555988).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020